Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-51.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013876-51.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), DEVAILSON BETIM SAMPAIO - CPF: 052.285.481-81 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E MARIA EROTIDES KNEIP. MANIFESTARAM IMPEDIMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E RUI RAMOS RIBEIRO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. ILEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO ACEITA EM CERTAME ANTERIOR REALIZADO PELA MESMA BANCA ORGANIZADORA. PROVA TÉCNICA CORROBORATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que, após procedimento de heteroidentificação, excluiu o impetrante da lista de vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros.

2. Fatos relevantes:
(i)
exclusão da lista de vagas destinadas a pessoas negras após aprovação nas etapas objetiva e discursiva;
(ii)
exclusão mantida na esfera recursal administrativa;
(iii)
autodeclaração aceita em concursos públicos anteriores, inclusive executados pela mesma banca examinadora há menos de um ano;
(iv)
apresentação de laudo médico que atesta que o impetrante se
enquadra no fototipo IV na escala de Fitzpatrick (pele morena), com características típicas de pessoa parda;
(v)
contradição administrativa em avaliações da mesma banca organizadora em curto espaço temporal.

3. Requerimento do impetrante: reinclusão na lista de vagas destinadas a candidatos negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é legal e coerente o ato administrativo que excluiu o candidato da lista de vagas reservadas a pessoas negras, considerando as particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A incoerência da mesma banca examinadora em avaliar de forma contraditória o impetrante em concursos públicos diversos, com base em critérios fenotípicos idênticos e em curso espaço de tempo, viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência dos atos administrativos.

6. Conquanto o fato de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca examinadora não vincule formalmente a conclusão para o certame objeto de análise, esta particularidade corrobora a validade de sua autodeclaração, sobretudo diante da existência de prova técnica especializada que atesta características fenotípicas de pessoa parda.

7. Conforme entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

IV. DISPOSITIVO

8. Segurança concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º,
LXIX
; Lei n. 12.016/2009, artigo 1º; Lei n. 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, SS 5662 AgR; TJMS, MsCiv n. 1418944-21.2024.8.12.0000; TJMT, MsCiv n. 1014161-44.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Devailson Betim Sampaio
contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso e à Banca Examinadora,
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, que excluiu o impetrante da lista de candidatos aptos a concorrer pelas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros (id. 284011370).

O impetrante aduz que se inscreveu no certame na condição de pessoa parda para concorrer aos cargos de analista judiciário – polo Vila Rica – e técnico judiciário – Polo Cuiabá –, mas após ser aprovado nas etapas objetiva e discursiva, sua autodeclaração foi recusada pela Comissão de Heteroidentificação do concurso (id. 284011370).

Alega que, a despeito da interposição de recurso administrativo, a Comissão Recursal manteve o indeferimento de sua autodeclaração, por considerar que
“o candidato apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos”
(id. 284011370).

Destaca que em processos seletivos anteriores, sua autodeclaração foi aceita pela Comissão de Heteroidentificação, inclusive em concurso organizado pela própria
Fundação Getúlio Vargas
(id. 284011378 e 284011379).

Por fim, assinala que, conforme atestado por laudo médico que segue a escala de Fitzpatrick, a tonalidade da sua pele é morena, razão pela qual enquadra-se no conceito de pessoa parda e, assim, faria jus às vagas reservadas (id. 284011377).

Com suporte nessas razões, postula, em liminar e no mérito, a concessão da segurança para determinar a reinclusão do impetrante na lista de vagas destinadas a candidatos negros (id. 284011370).

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 286915362).

O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (id. 287655889).

As informações de praxe foram prestadas (id. 289909380 ao 289909373).

O
Estado de Mato Grosso
manifestou-se pela denegação da ordem (id. 290496380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 300831362).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Em síntese, o impetrante impugna o ato de exclusão da lista de vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros.

De modo geral, sustenta que o ato coator fere seu direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança, tendo em vista que:
(i)
mesmo após interpor recurso administrativo, o indeferimento foi mantido com base em critérios fenotípicos que, segundo alega, não condizem com a realidade, bem como seriam arbitrários e subjetivos;
(ii)
sua autodeclaração já foi aceita em outros concursos, inclusive organizados pela mesma banca examinadora e
(iii)
apresenta laudo médico que atesta sua tonalidade de pele como morena, o que o enquadra no conceito de pessoa parda.

A segurança deve ser
concedida.

É cediço que a intervenção do Poder Judiciário em matéria administrativa, ainda mais quando se trata de concurso público, encontra limitações na jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no tema de repercussão geral 485 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Contudo, como expressamente constante no precedente qualificado acima mencionado, essa vedação não é absoluta e pode ser mitigada em casos excepcionais, sobretudo quando se evidencia violação aos princípios que regem a administração pública.

Prosseguindo, no que tange às cotas raciais, o voto condutor do acórdão de julgamento da ADC 41 pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barros, consignou expressamente que a existência de mecanismos e critérios subsidiários suplementares à autodeclaração são de grande valia para se evitar fraudes no processo de seleção de candidatos.

Porém, o aresto paradigma destaca que “
deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas
”,

e

“
quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
”

(STF, ADC 41, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, Processo Eletrônico Dje-180 Divulg 16-08-2017 Public 17-08-2017).

Essa orientação jurisprudencial ganha especial relevância no caso em análise, que apresenta particularidades que justificam a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa.

Conforme demonstra a prova pré-constituída que instrui o presente
writ,
o impetrante teve sua condição de pessoa negra validada pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
em concurso público recente (12/agosto/2024), destinado ao
“ingresso no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina”
.

Destaca-se que a banca organizadora do certame catarinense é a mesma responsável pelo concurso regido pelo edital TJMT/PRES n. 74/2024 (id. 284011378).

Esta circunstância demonstra a incoerência da Comissão Examinadora para executar as fases do concurso, sobretudo diante da informação de que ambos os certames adotam o critério de avaliação fenotípico.

A contradição gerada por avaliações díspares da mesma banca organizadora do processo seletivo, em curto espaço temporal, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência dos atos administrativos, particularidade não pode ser ignorada pelo controle jurisdicional.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, reconheceu que “
a circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca não vincula formalmente a conclusão para o certame analisado, mas corrobora a validade de sua autodeclaração
” (STF, SS 5662 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Julgado Em 22-04-2024, Processo Eletrônico Dje-S/N Divulg 16-05-2024 Public 17-05-2024).

Assim, a subsistência de decisões administrativas contraditórias, proferidas pela mesma banca em procedimentos que igualmente adotam o critério fenotípico, representa grave violação ao direito líquido e certo do impetrante, haja vista que não se pode admitir que um candidato seja considerado apto para concorrer a vagas destinadas a pessoas pardas em determinado certame e, pouco tempo depois, seja excluído de processo seletivo similar sob os mesmos critérios avaliativos.

Ademais, verifica-se a ilegalidade do ato acoimado coator quando se denota que a justificativa apresentada pela Comissão de Heteroidentificação para excluir o impetrante das vagas reservadas contrasta com elementos técnicos objetivos constantes nos autos, em especial o relatório médico-dermatológico apresentado pelo impetrante, atestando que ele se enquadra no
fototipo IV na escala de Fitzpatrick (pele morena), com características típicas de pessoa parda.

Nesse cenário, o exame, realizado por profissional especializado, constitui prova técnica que, conquanto não invalide a decisão da Comissão de Heteroidentificação, corrobora a autodeclaração do candidato, tratando-se de prova que deve ser considerada para a solução da controvérsia, especialmente diante da zona de incerteza evidenciada pelas avaliações contraditórias da própria banca examinadora.

Dessa maneira, a convergência desses fatores afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado e representa hipótese excepcional que autoriza a revisão judicial, sem que isso caracterize indevida substituição da avaliação técnica da banca examinadora, mas sim apenas controle de sua legalidade e manutenção da congruência interna.

Os princípios que regem a administração pública exigem a previsibilidade e coerência dos atos estatais, máxime quando estes interferem diretamente nos direitos fundamentais dos administrados, como o direito de acesso aos cargos públicos em condições de igualdade.

Inclusive, em recente julgamento, o Órgão Especial, por maioria, concedeu a segurança em questão idêntica ao caso em julgamento, em mandado de segurança relatado pelo Des. Rubens de Oliveira, assim ementado:

“[...] MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO [...] INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTERÍSTICAS DE PESSOA PARDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à anulação da avaliação negativa pela Comissão de Heteroidentificação, no concurso público regido pelo Edital TJMT-PRES n. 74/2024 [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se é legal e coerente o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante como parda. III. RAZÕES DE DECIDIR A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com base em critérios técnicos claros e individualizados. A existência de decisões anteriores, emitidas pela mesma banca organizadora (FGV), que validaram a autodeclaração da impetrante como parda em certames públicos semelhantes, reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa [...] Fotografias da impetrante constantes dos autos comprovam os traços fenotípicos característicos de pessoa parda, reforçando a inadequação do indeferimento realizado [...] A incoerência entre decisões anteriores da mesma banca organizadora que reconheceram a candidata como pardo e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a conferência do ato pelo Poder Judiciário. Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração [...]”
(TJMT, MsCiv n. 1014161-44.2025.8.11.0000, Julgado em 27/08/2025).

À vista dessas considerações, conclui-se que a contradição administrativa, decorrente da subsistência de avaliações antagônicas pelo mesmo critério e banca organizadora do certame, e da existência de prova técnica que corrobora a autodeclaração do impetrante, impõe-se reconhecer a lesão ao seu direito líquido e certo.

Deste modo, embora a liminar restara indeferida quando do juízo sumário, a análise meritória dos elementos coligidos nos autos, associado ao recente precedente deste Tribunal de Justiça, evidencia a violação de direito líquido e certo capaz de ensejar a concessão da pretensa segurança.

Ante o exposto,
concedo a segurança
pleiteada pelo impetrante
Devailson Betim Sampaio
para determinar sua reintegração à lista reservada a candidatos negros (pretos e pardos) do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024.

Por decorrência lógica, declaro
prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTO – DIVERGENTE
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Trata-se, em suma, de mandado de segurança impetrado por
DEVAILSON BETIM SAMPAIO
em face de ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente ao resultado da etapa de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos e pardos aptos a concorrer às vagas reservadas.

Relata o impetrante que se inscreveu no referido certame, para os cargos de Analista Judiciário – direito (Vila Rica-MT) e de Técnico Judiciário – nível médio (Cuiabá-MT), concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), todavia, foi reprovado pela banca examinadora, não obstante a interposição de recurso administrativo.

Afirma que, “
considerando ser pardo, possui cor da pele de negro, tanto que foi já teve a heteroidentificação como negro reconhecido em diversos concursos que participou. Conforme exame de FITZPATRICK (Anexo 7 – Relatório médico – dermatológico) o candidato encontra-se dentro das características de pardo, tendo sido atestado por médico especialista na área
”.

Indica que já foi aprovado na fase de heteroidentificação no concurso público para o cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Santa Catarina, também organizada pela banca FGV, e para o cargo de Técnico Administrativo no concurso da LIMPURB/Cuiabá-MT (2022).

Nesse contexto, invoca ao seu direito líquido e certo, sob pena de irrazoabilidade ou existência de subjetivismo na avaliação de critério.

Pugna, em sede liminar, por sua reintegração ao concurso nas vagas destinadas a candidatos negros; e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança, a fim de que lhe seja assegurado o direito à nomeação como cotista.

O voto condutor é pela concessão da segurança, por entender que houve contradição administrativa, decorrente da subsistência de avaliações antagônicas pelo mesmo critério e banca organizadora do certame, e da existência de prova técnica que corrobora a autodeclaração do impetrante.

Com a devida vênia, divirjo.

Como se disse, o impetrante volta-se contra o ato da Comissão de Heteroidentificação que não reconheceu sua condição de pessoa negra/parda para fins de concorrência às vagas reservadas no concurso público. Não obstante o articulado, a pretensão deduzida não se amolda à estreita via do mandado de segurança, que exige a demonstração de plano da violação do direito, diversa da questão em exame.

O procedimento da heteroidentificação tem aderência à jurisprudência dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, que tratou da Lei Federal nº 12.990/2014
[1]
e reconheceu a constitucionalidade da ação afirmativa quanto à reserva de vagas, considerou legítima a utilização de critério adicional, além da autodeclaração, para a avaliação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

“[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É
legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação
(e.g.,
a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso
), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...]. (STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp.

1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

Ou seja, nos termos do instrumento convocatório do certame - Edital TJMT/PRES nº 74, de 26 de setembro de 2024 -, ainda que a autodeclaração como preto ou pardo habilitasse a inscrição do candidato nas vagas reservadas, sua concretização estaria submetida a aprovação posterior: em uma primeira etapa, a partir das fotos coletadas, e, caso não confirmada, em uma segunda etapa de convocação presencial para heteroidentificação.

Prevê, ainda, que a conclusão da Comissão, que avaliou presencialmente o candidato, é incumbida do parecer definitivo:

“[...]

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

[...]

7.7.3 Será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 7.7.”

Inclusive, a Resolução nº 541, de 18 de dezembro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da instituição das comissões de heteroidentificação e do respectivo procedimento nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário, na forma prevista nas Resoluções CNJ nº 75/2009, 81/2009 e 203/2015, prevê, dentre outros:

“Art. 9º A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a) no concurso público.

[...]

§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.”

Esse foi o procedimento que concluiu pela não correspondência entre a autodeclaração do impetrante e seus traços fenotípicos, no juízo técnico da Comissão especializada.

Dessa maneira, o impetrante, em última análise, pretende a reanálise dos critérios fenotípicos utilizados pela Comissão designada.

Por esse delineamento, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o mandado de segurança não é a via adequada para discutir conclusões desse naipe, pois a avaliação fenotípica, por sua própria natureza, envolve critérios que não são puramente objetivos e atraem análise valorativa incompatível com a cognição sumária própria deste móvel.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. POSTERIOR RECUSA DESSA CONDIÇÃO PELA COMISSÃO ESPECIAL. CASO CONCRETO.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA SE QUESTIONAR A PRETENDIDA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE DO IMPETRANTE.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL. VÍNCULO CONJUGAL ENTRE DOIS DELES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EXTRAÍDA DE REDES SOCIAIS. FORÇA PROBATÓRIA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. A ampla devolutividade do recurso ordinário em mandado de segurança, assemelhado à apelação, autoriza a que o tribunal revisor efetue amplo escrutínio da causa a ele devolvida, como bem se extrai da combinada exegese dos arts. 1.028 e 1.013 do Código de Processo Civil.

2. Caso concreto em que o impetrante disputou uma das vagas para provimento de cargos de Analista Judiciário do quadro efetivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, concorrendo às cotas reservadas às pessoas pretas/pardas. Ocorreu que, embora autodeclarado pardo, essa condição não foi confirmada pela banca examinadora, mesmo após apreciação do recurso administrativo, instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. Daí a irresignação que o motivou a impetrar o presente mandamus, no qual busca a concessão da ordem para que seja reconhecido como candidato de cor parda.

3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos" (Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57).

4. Nessa toada, ainda que o impetrante afirme ser titular de uma posição jurídica alegadamente violada por autoridade pública, a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçarem tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial.

5. O parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova. Na espécie, os elementos probatórios trazidos com a exordial não se revelam aptos a desautorizar, de plano, a desfavorável conclusão a que chegaram os três componentes da Comissão, no que averbaram a condição não parda do candidato autor. Outrossim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio writ, a conclusão a que chegaram os avaliadores.

6. Se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada, ante a falta de critérios objetivos seguros, exsurge, então, mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo, para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas.

7. As provas apresentadas pelo impetrante, acerca do aventado relacionamento entre dois dos integrantes da comissão, foram extraídas, segundo informado pelo próprio candidato, de "redes sociais", razão pela qual, só por si e de per si, não induzem à necessária certeza e incontestabilidade acerca da situação jurídica que delas se deseja extrair (a saber, o estado de conjugalidade entre os apontados componentes da comissão especial), carecendo o fato assim anunciado de maior e mais aprofundada investigação - inviável em sítio mandamental -, em ordem a se poder afastar a presunção relativa de legalidade de que se revestem os atos administrativos que, no ponto, vão desde a portaria de designação dos membros da comissão especial até ao seu posterior e unânime pronunciamento pela recusa da autodeclarada condição de pardo do autor recorrente.

8. Também no mandado de segurança, a prova pré-constituída ofertada com a inicial tem por destinatário final o juízo, a quem toca o encargo último de valorar a força de seu conteúdo probante. Por isso que, mesmo quando não impugnada, pela autoridade coatora, a falta de aptidão da prova pré-constituída para conferir veracidade ao fato afirmado pela parte impetrante, ainda assim poderá o juiz, em seu ofício valorativo, recusar-lhe força probante, como no caso presente.

9. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a ação mandamental, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

(STJ, RMS n. 58.785/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

Na situação examinada, o recorrente havia se declarado pardo, mas a condição não foi confirmada pela comissão examinadora, mesmo após apreciação de recurso administrativo instruído com fotos e laudos emitidos por dermatologistas. O relator Ministro Sérgio Kukina, enfatizou:

“Logo, no contexto assim desenhado, se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada, ante a falta de critérios objetivos seguros, exsurge, então,
mais uma forte razão a sinalizar em desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado como pardo
, para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas.”

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra o indeferimento do recurso administrativo da Impetrante, que manteve a negativa de homologação da sua inscrição às vagas reservadas a negros (pretos e pardos) no Concurso Público para provimento do cargo de Analista Judiciário (área judiciária), promovido pelo TJRS. Para tanto, alega que a decisão administrativa está eivada de ilegalidade, porquanto deixou de enfrentar o recurso, apenas transcrevendo fundamentação padronizada. Menciona que a decisão administrativa não atenta para o caso especifico da recorrente, limitando- se a alegar que a comissão de Avaliação revisou o vídeo o dia da aferição; que a decisão da comissão de avaliação não é absoluta, podendo ser elidida por outros meios de prova; que levou a conhecimento da comissão outros elementos a amparar sua pretensão, os quais não foram apreciados quando da apreciação do recurso administrativo; que em nenhum momento foram especificadas quais seriam as características físicas avaliadas, tampouco houve qualquer menção específica ao seu fenótipo no momento da análise do recurso; que a decisão padece de fundamentação, sendo, consequentemente, nula.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança firme na seguinte compreensão: "convém referir que o instrumento normativo do certame está perfeitamente alinhado com o que disciplina os artigos 2º e 3º do Decreto Estadual n.º 52.223/14, o qual "Regulamenta o sistema de cotas raciais para negros(as) em concursos públicos no serviço público estadual", (...) Ainda sobre o enfoque da ausência de critérios objetivos, acrescento trecho da Decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0003589-97.2018.2.00.0000, manejado pela ora impetrante perante o CNJ, de lavra do Conselheiro Valtércio de Oliveira (fls. 322 e seguintes): está de acordo com os preceitos da Resolução CNJ nº 203/2015 e com a Lei 12.990/2017, a decisão da Comissão Avaliadora com composição plural, formada por 7 (sete) pessoas, onde não se verificou quaisquer ilegalidades. Ademais, como afirmado pela própria requerente as suas fotografias foram levadas ao conhecimento da Comissão de Concurso quando da interposição do recurso que, não obstante, manteve a decisão denegatória. A candidata não juntou outras provas para que melhor lhe assistissem, tais como documentos públicos que demonstrem sinais étnico-raciais, que não são poucos.

(...) Não bastasse, considerando que a avaliação é fenotípica e não de ancestralidade, é possível que irmãos sejam heteroidentificados de formas diversas. Ademais, de igual modo, não lhe traz melhor sorte o fato de que outras pessoas lograram êxito pela via das cotas, uma vez que a simples análise fotográfica, desassociada de verificação presencial, mormente considerando a possibilidade de efeitos, iluminação, maquiagem, etc, pode desvirtuar essa análise, além de não caber tal mister a esta Corte Administrativa (...) não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundada na alegação de que a comissão avaliadora "simplesmente ignorou a documentação apresentada". Ainda que não se descure da previsão do item 9.8.5, no sentido de que " poderá o candidato, durante a aferição, apresentar a documentação que julgar pertinente ", a própria impetrante confirma que tais documentos foram levados ao conhecimento da Comissão do Concurso, quando da interposição do recurso administrativo (ato ora impugnado), Assim, a não se constata o efetivo prejuízo às garantias constitucionais invocadas. (...) com relação às teses de que as decisões da Comissão de Avaliação para a Aferição da Veracidade da Autodeclaração de Pessoa Negra e da Comissão do Concurso estão dissociadas da realidade fática, alicerçadas na análise documental que supostamente demonstram sua condição de parda, bem como no cotejo com a alegação de similitude de fenótipo com candidatas paradigmas, por estritamente vinculadas ao mérito da decisão administrativa, refogem à análise do Poder Judiciário. (...) não há se falar em ausência de fundamentação. Conforme já referi quando da análise do pedido liminar, sopesado que nenhum elemento novo veio aos autos capaz de alterar o convencimento, não extraio a irregularidade no ato da Comissão do Concurso que, após a aferição física da candidata, concluiu, à unanimidade de seus sete membros, que esta deveria concorrer à vaga regular, com base nas seguintes razões: (...)

conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a autodeclaração do candidato não se reveste de caráter absoluto, e reclama o controle pela Administração, conforme o art. 5º da Lei Estadual nº 14.147/2012 e item 9.8.3 do certame, visando à aferição da veracidade, através de regular procedimento administrativo, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. (...) ao contrário do que refere a impetrante, não remanesce qualquer incerteza com relação à não homologação de sua inscrição nas vagas reservadas aos negros. No caso, a unanimidade a comissão entendeu que a candidata não atende à condição de pessoa negra".

IV.
O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação
.

V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.

VI. No caso, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada da autora, com base nos critérios fenotípicos. Diante do que ora sustenta, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. A propósito: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2021; RMS 60.668/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/8/2021.

VII. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022)”

Nestes autos, o Edital disciplinador indica a utilização exclusiva do critério fenotípico (item 7.7.4). Embora haja a possibilidade de o referido ato ser submetido ao controle do Poder Judiciário, conforme a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.240
, com repercussão geral reconhecida, a questão exige a análise do edital e os critérios adotados:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Cotas em concurso público. Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2.
É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação
”.

(STF, ARE 1553243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-314 DIVULG 18-09-2025 PUBLIC 19-09-2025)

Os argumentos robustecem a incompatibilidade com a presente via. Em que pese a parte impetrante aduza a discrepância entre os certames aos quais se submeteu, tal alegação não transmuta a natureza da pretensão, que continua a envolver a revisão de critérios subjetivos de avaliação, incompatível, repita-se, com a via do mandado de segurança.

Inclusive, no Mandado de Segurança nº 1014161-44.2025.8.11.0000, julgado por este Órgão Especial, acompanhei a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves do Rocha, no sentido do não cabimento deste móvel para tratar da questão. Confira-se:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO E RODRIGO ROBERTO CURVO.

[...]

O cerne da controvérsia, portanto, repousa na avaliação subjetiva realizada pela mencionada banca, no que diz respeito aos critérios fenotípicos adotados para a aferição da autodeclaração étnico-racial da impetrante. Todavia, a aferição da correção ou não desse juízo técnico-administrativo reclama dilação probatória, providência sabidamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e incontroversa.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar situação análoga:

[...]

Com efeito, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado, exclusivamente, à tutela de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, exigindo, para sua adequada veiculação, a existência de prova pré-constituída, apta a demonstrar de plano a lesão alegada, sem margem a controvérsias ou necessidade de dilação probatória.

Em mesma linha, em casos semelhantes distribuídos no Órgão Especial, há entendimento monocrático no sentido de que ‘a questão sobre o acerto ou desacerto da banca examinadora quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança’ (MS n. 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Rodrigo Roberto Curvo, decisão monocrática de extinção, 24.6.2025).

Por oportuno, cumpre assinalar que a presente decisão não obsta o exercício do direito de ação pela impetrante pelas vias ordinárias adequadas, onde poderá buscar a tutela jurisdicional mediante ampla instrução probatória, inclusive com a eventual realização de perícia técnica, oitiva de testemunhas e demais meios legítimos aptos à elucidação dos fatos controvertidos.

[...]”(N.U 1014161-44.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 03/09/2025”

Dessa feita, o enquadramento ou não do impetrante aos critérios fenotípicos demanda dilação probatória e afasta o rito célere e documental do mandado de segurança.

Essas as razões por que, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, voto para indeferir a petição inicial, modalidade interesse-adequação, por consequência, denegar a segurança (arts. 6º, §5º, e 10 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vogal

[1]
Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025